Tribunal: STF
Processo: Rcl 52048
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S A - Petrobras em face de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, as quais teriam desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    A reclamante informa que é demandada em diversas ações trabalhistas coletivas “em que se discute a validade da cláusula 34 da norma coletiva de trabalho dos petroleiros, que previu a forma de custeio do plano de saúde pelos aposentados”.



    Relata que “[c]om base na autonomia de vontade coletiva, as representantes da categoria dos petroleiros firmaram o Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2020/2022 que, em sua cláusula 34, prevê a modificação da participação empregados e aposentados na manutenção do benefício de assistência multidisciplinar de saúde, aumentando o percentual de custeio dos aposentados de 13% para 30%”.



    Argumenta que “[t]odas essas ações coletivas foram propostas após a decisão que determinou a suspensão nacional dos processos em todo território nacional”.



    Alega que a Justiça Trabalhista tem



    “deferi[do] liminares em diversas bases territoriais, por meio das quais os magistrados trabalhistas suspenderam a validade da referida cláusula do ACT e, consequentemente, determinaram a redução de 30% para 13% do percentual de desconto para custeio do plano de saúde. 



    Existe ainda decisões em outras bases territoriais que mantiveram a validade do desconto no percentual de 30%, fazendo com que um mesmo Acordo Coletivo de abrangência nacional, tenha interpretação de validade diversa a depender da região em que submetida a controvérsia”.



    Defende que 



    “[a] modificação da margem de custeio de 30% para 13% prevista na cláusula 34 pode ser considerada norma que restringe direito que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias. 



    O debate da validade e alcance da cláusula 34, portanto, possui aderência com o objeto da presente repercussão geral”.



    Requer,



    “[e]m razão do exposto, a PETROBRAS, com fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, requer o deferimento da tutela de urgência incidental para cassar as decisões proferidas nos autos dos processos 0000161-58.2021.5.05.0018, 0100130-46.2021.5.01.0054, 0101231-86.2021.5.01.0000, 0100247- 81.2021.5.01.0201, 0010401-36.2021.5.03.0027, 0000172- 66.2021.5.17.0014, 0000231-08.2021.5.09.0651, 0000505- 82.2021.5.09.0000, 0000623-06.2021.5.06.0012, 0101436- 18.2021.5.01.0000, 0000201-44.2021.5.21.0002 e 0100378- 63.2021.5.01.0037. 



    Por derradeiro, requer-se a determinação da suspensão do trâmite dos referidos processos (inclusive aqueles com decisões favoráveis) até o julgamento final do tema 1.046 pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Devidamente instadas a fornecer informações acerca dos autos em referência nesta reclamatória, com exceção do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, todas as demais autoridades reclamadas cumpriram o solicitado, estando as informações anexadas aos autos nos e-docs. 64 a 96. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, ou pela negativa de seguimento da ação, em parecer assim ementado, na parte em que importa:



    “RECLAMAÇÃO. (...) ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). SUPERAÇÃO DO JULGADO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. DISCUSSÃO DE FUNDO ALHEIA À VALIDADE OU INVALIDADE DE NORMA COLETIVA E CENTRADA EM DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    (...)



    4. A superveniente insubsistência do ato dito desrespeitado implica a perda do objeto da reclamação. 5. Em 2.6.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concluiu o julgamento do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), fixando a seguinte tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. 6. O substrato jurídico sobre o qual fundadas as ações trabalhistas de origem, qual seja, a interpretação de norma coletiva de forma diversa pelos convenentes, cada qual ao seu modo, empregando interpretação que melhor lhes atendia, relativa ao custeio de plano de saúde pelos aposentados, não guarda perfeita similitude com a tese fixada no ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral). Portanto, é incabível a reclamação por ausência de aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. — Parecer pela extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto e, eventualmente, pela negativa de seguimento à reclamação.” (e-doc. 99).



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, consigno que a controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO) tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.



    Relata a reclamante que a controvérsia diz respeito sobre a validade da Cláusula 34 firmada no Acordo Coletivo 2020/2021, pela Justiça Trabalhista, a qual tem gerado decisões desfavoráveis à empresa, contrariando-se a ordem de suspensão nacional dos processos.



    A Cláusula 34 tem a seguinte redação:



    “Cláusula 34. Da Margem Consignável 



    Os valores referentes à participação no custo dos atendimentos dos empregados, aposentados e pensionistas serão descontados em folha de pagamento/proventos de aposentadoria e pensão e limitados pela margem de desconto de 30% (trinta por cento), desde que não haja previsão de desconto integral para o beneficiário utilizar a cobertura, observados critérios normativos da AMS. 



    Parágrafo 1º - Para aposentados e pensionistas, a mudança do valor da margem consignável de 13% (treze por cento) para 30% (trinta por cento) fica condicionada ao estabelecimento da priorização dos descontos da AMS pela Petros em sua folha de pagamentos”.



    Após compulsar as informações recebidas, verifico que a discussão destes autos, em verdade, versa sobre a interpretação que a Justiça do Trabalho tem dado sobre a cláusula 34 firmada no Acordo Coletivo 2020/2021 que dispõe sobre margem consignável no que se refere à Assistência Multidisciplinar de Saúde - AMS. Não há controvérsia sobre a validade do pactuado negocialmente, mas sim de que forma os percentuais trazidos pela cláusula poderiam ser aplicados com o intuito de evitar maiores prejuízos aos aposentados e pensionistas. 



    Por oportuno, cito alguns trechos das informações prestadas pelas autoridades reclamadas:



    “Em decisão de apreciação da tutela de urgência, proferida por esse Magistrado, proferida em 18/08/2021, destacou-se que o pedido de urgência cinge-se, em primeiro ponto, acerca da interpretação da cláusula 34 ACT 2020/2022, já transcrita. 



    A partir da análise das provas pré-construídas, identificou-se o ofício ‘GPB-0292/2020" (id. 183cf77), no qual se consigna que a empresa aplicou a majoração do percentual da margem consignável (de 13% para 30%) sem priorizar os descontos da Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) pela PETROS. O ofício em questão, assinado pela ‘Gerente Executiva de Arrecadação e Pagamento de Benefícios’ e pela ‘Gerente de Cálculo da PETROS’, é inequívoco ao dizer que, em primeiro lugar, seriam realizados os descontos relativos aos empréstimos e, somente depois disso, seriam realizados os descontos relativos à AMS, destaque-se, ‘em atendimento à solicitação da Petrobras’. 



    Diante do exposto, restou evidenciado que a prioridade da reclamada era o recebimento dos empréstimos e não a quitação relativa à AMS, em violação ao parágrafo 1 º da Cláusula 34 do Acordo Coletivo de Trabalho de 2020/2022. 



    (...)



    Grifou-se que, por ora, não está a se analisar a controvérsia hermenêutica suscitada pelo sindicato, porquanto a violação acima destacada, por si, era suficiente para fundamentar a concessão da tutela em questão quanto à suspensão de descontos até que demonstrado que os descontos relativos à AMS somente seriam efetuados após os descontos relativos às contribuições previdenciárias (ordinárias e extraordinárias) e aos empréstimos consignados em folha, a ser analisada em decisão definitiva acerca do mérito, juntamente à questão em torno da interpretação extensiva - ou não - da cláusula 34 da ACT 2020/2022. 



    Registrado ainda que a remuneração do empregado é protegida pelos princípios da irredutibilidade e da intangibilidade salarial. Assim, a efetivação de descontos nas verbas alimentares dos empregados, ativos ou aposentados, devem seguir regras estritas, sendo possível, de fato, que autorizados mediante normas coletivas. A validade da negociação coletiva para promover alterações na remuneração está insculpida no art. 7°, inciso XXVI, da Carta de Outubro, detendo os instrumentos coletivos força normativa cogente, aderindo ao contrato individual de trabalho.” (e-Doc. 73, TRT6 - 0000623-06.2021.6.06.0012).



    “Referida ação coletiva tem por objeto a declaração da ‘nulidade material absoluta da alteração implementada pela Petrobras, no que se refere ao reajuste de 13 para 30% sem que houvesse a priorização pela Petros, em violação ao Acordo Coletivo de Trabalho, cláusula 34, § 1º, I’, bem como a condenação das rés à obrigação de voltarem a observar o percentual de 13% da contribuição mensal dos aposentados para o custeio da AMS, tudo com base na cláusula 34ª do ACT 2020/2022. 



    O pedido foi acolhido pelo MM. Juízo de primeiro grau, que, concluindo pela existência de duas interpretações possíveis a respeito da referida cláusula, entendeu por correto aplicar aquela que seria a mais restritiva, principalmente por coincidir com aquela que seria mais favorável aos trabalhadores.



    (...)



    Embora a Petrobras sustente, ainda, que ‘a pretensão do Sindicato Autor representa indevida interferência em matéria afeta ao campo das relações coletivas’, não traz à discussão a tese de que o negociado deveria prevalecer sobre o legislado, o que imporia a suspensão do feito, na esteira do que restou decidido no âmbito da ação em que se discute o Tema 1046, até porque, ao que parece, a discussão aqui travada cinge-se à interpretação que seria a mais correta para a cláusula 34ª, e não a prevalência desta sobre qualquer outra norma.” (e-Doc. 82, TRT1 - 0100247-81.2021.5.01.0201).



    “O pedido liminar encartado na ação constitucional fora parcialmente deferido por mim em consonância com a concepção de que a melhor interpretação da cláusula 34ª do ACT 2020/2022 celebrado entre impetrantes e terceiros era a empregada pelos entes sindicais. 



    Em verdade, a hipótese retratada no writ de minha relataria não se amolda àquela aventada nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral), cuja relataria está a cargo do eminente na o Ministro Gilmar Mendes, porquanto a celeuma no entorno da norma coletiva que embala a controvérsia diz respeito à interpretação de norma coletiva de confusa redação. 



    Com efeito, as empresas, terceiras interessadas, a entendem como com a priorização dos descontos da AMS pela PETROS em folha de pagamentos, devendo o percentual ser efetivado após os descontos dos empréstimos consignados. 



    Já os entes sindicais defendem que cláusula 34 do ACT 2020/2022 determina que sobre a margem consignável dos ganhos dos substituídos só devem ser apurado o desconto da AMS quando este for prioritária , o que não estaria sendo observado pelas empresas, que estavam incluindo como prioritários os valores do plano de saúde e dos empréstimos consignados. 



    Ou seja, os entes sindicais entendem que a literalidade da norma não empresta outra interpretação senão aquela que fixa a possibilidade de elevar a margem consignável a 30% somente quando os descontos da AMS forem priorizados, caso contrário, se os descontos dos consignados vierem antes, o percentual consignável deveria permanecer nos 13% praticados até o advento do ACT 2020//2022, com o que não concordaram as então terceiras interessadas. 



    (...)



    Em suma: nos autos da ação mandamental de número 0101231-86.2021.5.01 .0000 de minha relataria não se tratou, com todas as vênias , de hipótese que se amolde à vertida na ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral) de relataria do Ministro Gilmar Mendes, mas, sim, pura e simplesmente, de demanda que reclamou por interpretação do Judiciário Trabalhista de cláusula normativa, cujos convenentes, cada qual aos seu modo, estavam empregando a interpretação que melhor lhes atendia.” (e-Doc. 83, TRT1 - 0101231-86.2021.5.01.0000).



    “Como se vê, a concessão da segurança pautou-se no entendimento que a única prioridade estipulada na norma coletiva é a dos descontos da AMS, pelo que eles têm preferência sobre quaisquer outros, inclusive, e principalmente, sobre empréstimos consignados. 



    Reitero que ao realizar diversos descontos sem que seja observada a priorização daqueles relativos à Assistência Multidisciplinar de Saúde, os terceiros interessados – PETROBRAS e PETROS - acabam por permitir que, em determinadas situações, ocorra comprometimento de quase a totalidade dos proventos dos substituídos. 



    Levou-se em conta o caput da cláusula coletiva (Cláusula 34), a qual prevê o desconto de 30% para todos os beneficiários, cuja redação inclui empregados, aposentados e pensionistas. E, por se tratar de categoria especial de beneficiários, os aposentados e pensionistas foram abarcados pela previsão, de igual forma especial, para que o aumento da margem ficasse condicionado à priorização dos descontos da AMS pela PETROS. 



    Entendo, portanto, que o perigo de dano irreversível é claro, pois os descontos a mais efetuados mensalmente pela Petros – sobre a licitude dos quais paira a controvérsia –, não incluindo ou preterindo as obrigações que eventualmente decorram da utilização da AMS, constringem parcela disponível da remuneração de aposentados e pensionistas.” (e-Doc. 86, TRT1 - 0101436-18.2021.5.01.0000).



    “Diante do exposto, e considerando-se (a) que o Tema 1046 trata da validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, (b) que, no processo n.º 0000172-66.2021.5.17.0014, não se discute a validade da Cláusula 34 do ACT 2020/2022, mas sim se houve observância da condicionante prevista no § 1º, da mesma cláusula; bem como (c) que a decisão prolatada pelo Juízo da 14.ª Vara do Trabalho de Vitória não exclui a validade dessa norma – pelo contrário, trata do cumprimento de condição nela prevista-, entende-se que, no que se refere ao Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região, a Reclamação Constitucional n.º 52.048 deva ser julgada improcedente.” (e-Doc. 87, TRT17 - 0000172-66.2021.5.17.0014).



    Com efeito, as ações interpostas não tem a pretensão de questionar a validade de cláusula prevista em acordo ou convenção coletiva, mas sim conferir interpretação correta a referida cláusula. Ademais, não há falar em hipótese de restrição ou limitação de direitos trabalhistas.



    Assim, importa repisar os fundamentos exarados pelo Min. Gilmar Mendes, ao deixar de acolher pedido da Petrobras, antes destes autos serem a mim distribuídos:



    “Da análise dos processos elencados pela requerente, bem como da cláusula objeto das demandas, constato que a matéria de fundo refere-se, de fato, à extensão da validade de cláusula de acordo coletivo. Entretanto, não vislumbro hipótese em que discutida restrição de direitos trabalhistas, condição apta a ensejar a aplicação da suspensão determinada pelo tema 1.046, da sistemática da repercussão geral. 



    Isso porque a cláusula 34 do Acordo Coletivo de Trabalho para os anos 2020/2022 dispõe sobre a forma como se implementará a alteração do valor da margem consignável de aposentados e pensionistas para descontos da AMS pela Petros. Ou seja, trata de como se dará a participação na manutenção de benefício de assistência multidisciplinar de saúde, com condição que demanda ‘priorização’ a ser feita pelo fundo de previdência privada.” (e-Doc. 54).



    Dessa forma, não deve prosperar o pleito de sobrestamento, ante ausência de aderência estrita entre os atos reclamados e a ordem de suspensão.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Por oportuno, ressalte-se que o parecer da douta Procuradoria-Geral da República segue no mesmo sentido desta decisão, razão pela qual agrego às minhas razões de decidir os seguintes fundamentos:



    “A matéria agasalhada no Tema 1.046 da Sistemática de Repercussão Geral diz respeito à ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. 



    No julgamento de mérito do processo paradigma, em sessão realizada em 2.6.2022, o Supremo Tribunal Federal adotou a tese de repercussão geral proposta pelo Ministro Gilmar Mendes, relator, nos seguintes termos:



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    A fixação de tese que deslegitima a transação de direitos ‘absolutamente indisponíveis’ espelha a conclusão de que a tese está restrita aos processos que discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente e revestido de absoluta indisponibilidade. 



    As decisões que são alvo do pedido de cassação tiveram por substrato a pretensão dos sindicatos de que fosse reconhecida a abusividade dos descontos realizados pela reclamante a título de plano de saúde (autogerido) e benefício-farmácia dos substituídos, com a condenação da reclamante a se abster de promovê-los, restituir os que já foram efetivados e indenizar os danos causados a eles.



    (...)



    Conforme esclarecido pelas autoridades reclamadas, nas referidas decisões não se verifica discussão sobre a validade da Cláusula 34ª do ACT 2020/2022, mas tão somente se houve observância da condicionante prevista no § 1º da mesma cláusula. 



    Ademais, as decisões reclamadas não excluíram a validade da referida norma, pelo contrário, tratam do cumprimento de condição nela prevista, razão pela qual inexiste aderência entre as decisões reclamadas e o decidido no ARE 1.121.633/GO. 



    Como se percebe, também inexistem questionamentos acerca do poder negocial dos sindicatos, ou mesmo acerca da força normativa dos acordos e das convenções por eles firmados. 



    (...)



    Sem embargo, a questão veiculada nas ações trabalhistas originárias, conforme visto, não guarda exata pertinência com o conteúdo material do que tratado e decidido no mencionado paradigma de repercussão geral, faltando-lhe aderência estrita. A discussão sequer gira em torno da validade de cláusula coletiva e alcança diretamente direitos sociais constitucionalmente assegurados (art. 1º, III e IV e 7º, VI). 



    Assim sendo, a querela de origem não se encontra abarcada, com exatidão, pelo Tema 1.046 da Sistemática de Repercussão Geral.”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente